Tribunal: TJMT
Processo: 0021845-13.2018.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021845-13.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO AUTÔNOMO DESAPENSADO DA EXECUÇÃO E REMETIDO PARA O SEGUNDO GRAU – ÔNUS DO EMBARGANTE DE INSTRUIR OS EMBARGOS COM OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA, EM GRAU DE APELO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por inexistir vedação legal ao desapensamento dos autos dos embargos à execução, para sua remessa ao Tribunal, incumbe à parte recorrente a apresentação dos documentos imprescindíveis à apreciação das questões controvertidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON e GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedente os pedidos vertidos nos autos dos Embargos à Execução nº 0021845- 13.2018.8.11.0055, código 295998, manejados em desfavor de BANCO DA AMAZÔNIA S. A., condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. (Id. 74034006).

Em suas razões de Id. 74034008, os apelantes aduzem que deve ser reformada a r. decisão recorrida em razão da conexão das ações de Execução e do presente Embargos com a Ação Ordinária n°1001098-55.2018.8.11.0045 que tramita na Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Discorrem sobre a prejudicialidade das demandas entre si e a necessária modificação da competência, para que sejam processadas em conjunto, nos termos do art. 55, §3° do CPC.

Afirmam que as causas de pedir são idênticas, pois se originaram do mesmo negócio jurídico e relação comercial e que foram feitas várias operações bancárias em favor do grupo familiar.

Em seguida, aduzem que o seu direito de defesa foi cerceado porque, embora tenham juntado aos autos laudos de frustração de safra, laudo de supervisão de crédito orientado e elaborado por empresa credenciada pelo Banco do Brasil, as notícias da grave catástrofe climática ocorrida em suas Lavouras e em toda a região, a existência dos requisitos para o alongamento de dívidas por meio do recursos disponibilizados pelo BNDES, o Juízo
a quo
, contrariando e desconsiderando as provas constantes nos autos, julgou antecipadamente a lide, entendendo pela não comprovação dos requisitos quanto à viabilidade econômica das atividades desenvolvidas e a capacidade de pagamento da operação de composição.

Consignam que não se pode falar em falta de prova da viabilidade econômica das atividades desenvolvidas e da capacidade de pagamento da operação de composição, vez que restou inconteste o potencial de cultivo, produtividade e renda a ser auferida com as lavouras dos apelantes.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares: (i) de conexão, continência e ou prejudicialidade, de forma que presente ação seja remetida para processamento e julgamento em conjunto com a Ação n° 1001098-55.2018.8.11.0045 em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT; (ii) de cerceamento de defesa, pois o r. Juízo Singular não oportunizou a produção das provas complementares por eles requeridas, o que impossibilitou a comprovação do ònus que lhes competiam, pois seria facilmente demonstrado, com o depoimento pessoal e a oitiva das testemunhas, especialmente dos prepostos da apelada, e dos representantes da empresa credenciada pelo Banco do Brasil e seus peritos que vistoriaram a propriedade e atestaram o sinistro e a grave frustração de safra, e que atestaram a viabilidade das atividades e da rentabilidades das lavouras dos apelantes. (iii) seja decretada a nulidade da sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que ocorra a devida e regular instrução do feito.

As contrarrazões aportaram no Id. 74034020, por meio das quais a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, diante da ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do reclamo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e os condenou ao pagamento das custas e das despesas sucumbenciais.

Em resumo, em razões o apelante busca a nulidade do
decisum
sob o fundamento de que há conexão, continência e prejudicialidade de ações e, ainda, por ter cerceado o seu direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Ocorre que não consta dos autos qualquer comprovação das alegações da parte apelante, pois não foram juntados os documentos necessários à correta análise e compreensão da controvérsia, dentre eles o mais importante,
a cópia dos autos da execução e do próprio título exequendo,
além dos demais documentos que subsidiaram o convencimento do julgador de primeira instância.

Os embargos à execução têm natureza jurídica de ação autônoma, devendo, por tal razão, preencher os requisitos das condições da ação e também aqueles previstos nos arts. 319 e 320, do CPC.

Por outro lado, a teor do que disciplina o § 1º do art. 914 do CPC, os embargos são autuados em apenso aos autos da execução e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, devendo, entretanto, ser desapensados quando enviados à instância superior para apreciação de recurso de apelação, uma vez que esta não possui efeito suspensivo.

Além disso, se os embargos à execução estiverem desapensados da execução, o ônus de instruir o feito com os documentos indispensáveis para solução da lide é de responsabilidade da parte interessada, o que não ocorreu no caso em tela.

A propósito, leciona Nelson Nery Júnior,
in Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., 2015, p. 378, in verbis:

“(...)
Ainda que sejam autuados em apartado e corram no juízo da execução, tem autonomia processual e procedimental, razão pela qual EVENTUAL APELAÇÃO INTERPOSTA DA SENTENÇA QUE OS JULGUE SÓ PODERÁ SER EXAMINADA E DECIDIDA PELO TRIBUNAL AD QUEM SE ESTIVEREM, NOS AUTOS APARTADOS, OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS E RELEVANTES PARA O ENTENDIMENTO DO CASO.
São essenciais e relevantes para a formação dos autos apartados da ação de embargos do devedor as cópias: a) do título executivo; b) da petição inicial da ação de execução; c) das procurações dos advogados do exequente, dos executados e do embargante; d) do ato de citação e de sua respectiva juntada aos autos; e) do auto de penhora e depósito, se já houverem sido feitos; f) do auto de avaliação dos bens penhorados, se for o caso”.
(sem destaques no original)

Em casos tais, a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESAPENSAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL – FEITO NÃO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
– ART. 736, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O recorrente tem de instruir o processo com as peças necessárias à sua análise, tais como cópia da inicial do feito executivo e os documentos a ela anexados, e também cópia das decisões proferidas, conforme determina o parágrafo único do art. 736 do CPC. Quando não há nenhum argumento novo capaz de modificar a fundamentação do decisum, tratando-se de mero inconformismo da parte, não há motivo para sua reforma.”
(AgR 5751/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DESAPENSADA DOS EMBARGOS -
JUNTADA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA - ÔNUS DO RECORRENTE
- PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NOTAS PROMISSÓRIAS – TÍTULOS REVESTIDOS DE EXECUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Recorrente não aparelhou o Apelo com a cópia do feito executivo, fato que, ante o desapensamento da ação de execução, torna impossível de se averiguar que a alegação de que tal processo não está aparelhado com os documentos que deram causa ao crédito representado pelas notas promissórias, é verídica. 2. Destaca-se que é ônus da parte instruir a apelação, interposta contra sentença proferida em embargos à execução, com as peças necessárias ao deslinde da controvérsia, o que inocorreu. 3. Por outro lado, verifica-se que as notas promissórias de fls. 21, 24/25-TJMT, estão revestidas dos requisitos formais previstos na legislação cambiária, apresentando todos os seus efeitos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
(Ap 35892/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 29/04/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DESAPENSADA DOS EMBARGOS –JUNTADA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA – ÔNUS DO RECORRENTE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por inexistir vedação legal ao desapensamento dos autos dos embargos à execução, para sua remessa ao Tribunal, incumbe à parte recorrente a apresentação dos documentos imprescindíveis à apreciação das questões controvertidas.”
(Ap, 552144/2018, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2018, Data da publicação no DJE 02/04/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EXEQUIBILIDADE DO DOCUMENTO – NÃO VERIFICAÇÃO –
AUSÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS – INSTRUÇÃO DO RECURSO – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo como examinar os requisitos essenciais ao reconhecimento da exequibilidade do contrato sub judice, devido à ausência do título nos autos, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe
.
É ônus da parte interessada o traslado das peças processuais relevantes ao sucesso do recurso.
”
(Ap, 35217/2016, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2016, Data da publicação no DJE 18/09/2016 – sem grifos no original).

Portanto, o envio à instância superior dos embargos à execução desapensados dos autos principais (ação executiva) é plenamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, incumbindo à parte interessada a juntada dos documentos imprescindíveis à apreciação das questões levantadas.

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1.- Não há falar em omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, que apreciou todas as questões que lhe foram submetidas de forma fundamentada, ainda que de modo contrário aos interesses do Recorrente. 2.-
Estando os autos dos embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da lide. Precedentes da Corte
. 3.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido”.
(AgRg no AREsp 213.860/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DESAPENSADA DOS EMBARGOS. RECURSO INTERPOSTO DESACOMPANHADO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. JUNTADA. ÔNUS DO RECORRENTE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
De acordo com pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, desapensados os autos da execução e dos embargos, é incumbência das partes instruir as razões e contrarrazões recursais com cópias daquilo que entendam indispensáveis à solução da controvérsia
. 2. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp 769.105/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, sem destaques no original).

Em conclusão, ante a ausência de documentos indispensáveis, o julgador fica impossibilitado de analisar as alegações dos apelantes, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.

Dispositivo.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor da recorrida para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021